Tribunal: TJMT
Processo: 1019130-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019130-78.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS SEMPRE BOM EIRELI - ME E MARCOS VINICIUS SEMPRE BOM
AGRAVADO: JEFFERSON EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA E OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS VINICIUS SEMPRE BOM EIRELI - ME e MARCOS VINICIUS SEMPRE BOM contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais proposta em face de JEFFERSON EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA, LUIZ HENRIQUE RAMOS BONKEWICH, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA, que indeferiu o pedido de exclusão dos "perfis" dos agravados das redes sociais Twiter, Facebook e Instagram.
Consta das razões recursais que os recorridos acusam os agravantes de denegrirem a imagem de seus parceiros e praticar homofobia com a suposta criação de perfis "fakes".
Os agravantes, então, requereram a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente para determinar que a parte agravada procedesse a imediata retirada das publicações que disponibilizavam conteúdo desonrosos à sua imagem, com a fixação de multa.
O pedido liminar foi deferido e, após manifestação dos autores informando o descumprimento da ordem judicial, foi proferida nova decisão, em que reduziu-se o prazo de cumprimento da medida e determinou-se a aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 para cada nova postagem, acarretando ainda na exclusão dos "posts-perfis" das redes sociais.
Segundo os agravantes, depois disso, em vez de cumprirem a decisão liminar, os recorridos postaram vídeo com mais difamações, razão pela qual foi requerida a exclusão dos "perfis" dos agravados nas redes sociais.
Por entender que as postagens não fazem menção expressa aos nomes e à imagem dos autores, foi indeferido o pedido.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo parcialmente presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a tutela de urgência, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se de vários momentos dos vídeos, referências à parte agravante de forma ofensiva, conforme se observa dos trechos abaixo transcritos:
"[...] desmascara o SD Marcus, o dono da casa do Iphone, depois que a gente recebeu um processo, eu, o dono do Posto Sinop [...]" (ID 57258496) Grifei
"[...] Alô proprietário da Casa do Iphone, já sabemos que é você que está por trás de um perfil "fake", denegrindo a imagem dos nossos parceiros e praticando homofobia,...aí eu acho que desandou pra ele, começou a odiar a gente mais e mandou um processo para gente, por conta disso daqui, sendo que ele é o errado da história...vamos mostrar alguns "prints" de alguns seguidores que mandaram pra gente, pra vocês retirarem a real conclusão do que é essa pessoa, um puta de um machista, assediador e homofóbico. Você é um lixo [...]." (ID 57269959) Grifei
"[...] Em resposta pra você Marcus Sempre Bom, você que é um lixo de pessoa, a gente vai queimar essa merda de processo, ... Diga não ao preconceito, diga não ao machismo, diga não assédio, não compre na Casa do Iphone." (ID 57269952) Grifei
Assim, resta demonstrado, ao menos nesta fase de cognição sumária, possível ofensa e eventual descumprimento a medida liminar pelos recorridos.
Por outro lado, a concessão da medida nos moldes pretendidos pelos agravantes, com a exclusão dos "perfis" dos agravados das redes sociais, exige provas seguras e concretas, além de análise acurada dos elementos dos autos, inclusive, no contexto em que foram divulgados tais vídeos.
Desta feita, defiro parcialmente a liminar apenas para que sejam excluídos das redes sociais os vídeos divulgados pelos agravados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias multa.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações e, em seguida, intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contraminuta.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora